Tribunal: TJMT
Processo: 1013930-62.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013930-62.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LEDA DA SILVA - CPF: 016.783.251-47 (APELANTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PIM PAO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.158.041/0001-97 (APELADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVAMENTO DAS SEQUELAS. NOVA CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por vítima de acidente de trânsito, com base em agravamento de lesões anteriormente indenizadas por meio de acordo homologado em ação distinta, cuja causa de pedir se restringia aos danos imediatos e temporários decorrentes do evento ocorrido em 30/07/2022.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a nova ação proposta está acobertada pela coisa julgada, ante a existência de acordo homologado em demanda anterior, ou se há causa de pedir nova, fundada em agravamento posterior das lesões, apta a justificar o prosseguimento da presente ação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada impede nova discussão apenas sobre matéria efetivamente decidida, desde que presentes a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido).
4. A presente demanda funda-se em novos fatos, supervenientes ao acordo homologado, como agravamento da lesão no ombro, nova cirurgia, tratamentos prolongados e alegada aposentadoria por invalidez, configurando nova causa de pedir.
5. O Código de Processo Civil (art. 505, I) excepciona a coisa julgada quando há modificação no estado de fato, sendo legítima a rediscussão da indenização diante de danos supervenientes não contemplados na ação anterior.

6. O princípio da reparação integral do dano (CC, art. 944) impõe a compensação completa da vítima, abrangendo prejuízos posteriores e não previsíveis à época da primeira ação.
7. Reconhece-se, portanto, que a nova demanda possui causa de pedir e pedidos distintos, afastando a incidência da coisa julgada e permitindo o regular prosseguimento da ação para apuração dos novos danos alegados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a preliminar de coisa julgada e determinar o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada material não impede o ajuizamento de nova ação fundada em agravamento posterior das lesões decorrentes de acidente de trânsito, configurando nova causa de pedir. 2. O princípio da reparação integral do dano autoriza a indenização por prejuízos supervenientes, não contemplados na ação originária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 485, V, 502, 505, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, Apelação Cível nº 0089887-89.2022.8.17.2001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio; TJMS, Apelação Cível nº 0800578-81.2023.8.12.0011, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LEDA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
que reconheceu a ocorrência da coisa julgada material, em virtude de acordo homologado nos autos nº 1009517-40.2022.8.11.0040, que tramitaram no Juizado Especial Cível, julgando extinto sem resolução do mérito os presentes autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

movida em face de
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
e com denunciação à lide do
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Nas razões recursais constantes do ID 273347515, a apelante defende que
a causa de pedir e o pedido são distintos
, pois os novos prejuízos (inclusive invalidez permanente e suposta aposentadoria)
somente foram constatados após o encerramento do processo anterior
, sendo inviável aplicar a coisa julgada a fatos supervenientes. (ID. 273347515)

Intimados, as Apeladas apresentaram as contrarrazões vistas em ID ́s. 273347518 e 273347519, pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

Trata-se de processo beneficiado com a justiça gratuita, conforme certidão de ID. 273880382.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARIA LEDA DA SILVA
, ajuizou ação de

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

em face de
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
e com denunciação à lide do
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
alegando
agravamento das sequelas decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2022
, o qual já havia sido objeto de transação judicial anterior.

Segundo consta, no dia 30/07/2022, por volta das 07h15min, a Apelante trafegava de bicicleta pela Avenida Ademar Raiter, nas proximidades do viaduto, no sentido Centro da cidade de Tangará da Serra/MT, quando foi atingida pelo veículo
Renault Kangoo Expression, placa BAA-6275
, de propriedade da empresa
PIM PÃO ALIMENTOS LTDA
, que transitava pela Perimetral Sudeste, no sentido Lucas do Rio Verde/MT, não tendo respeitado a sinalização existente no local, tampouco tomado as devidas cautelas em relação à presença da ciclista.

A Apelante, à época com 61 anos de idade, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Inicialmente, os exames realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não indicaram a existência de lesões. No entanto, após a realização de exames mais aprofundados, custeados pela própria Apelante, constatou-se lesão no manguito rotador (2 cm), bem como distensão da bursa, sendo indicada a necessidade de procedimento cirúrgico.

Diante disso, foi ajuizada uma primeira demanda cuja causa de pedir restringiu-se aos danos imediatos decorrentes das lesões e ao afastamento temporário de suas atividades laborais, em razão do acidente ocorrido em 30/07/2022.

Na presente ação, contudo, pleiteia-se a reparação por danos morais e materiais,
fundados
em causa de
pedir diversa
, qual seja, a alegada incapacidade laboral permanente e os prejuízos econômicos supervenientes, em razão do agravamento do estado de saúde da autora, com necessidade de nova cirurgia, tratamentos prolongados e, inclusive, concessão de suposta aposentadoria por invalidez.

Em decorrência, postula-se a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 481.057,92 (quatrocentos e oitenta e um mil, cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a
ocorrência de coisa julgada material
, em razão de acordo homologado nos
autos nº 1009517-40.2022.8.11.0040
, que tramitaram perante o Juizado Especial Cível.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso, visando à reforma da sentença, o qual passo a analisar.

A controvérsia recursal reside na análise da
ocorrência (ou não) de coisa julgada material
entre duas ações indenizatórias propostas pela mesma parte e em decorrência do mesmo acidente de trânsito.

Pois bem.

A coisa julgada material é a imutabilidade da decisão judicial de mérito não mais sujeita a recurso, possuindo
status
constitucional de garantia insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Seu alcance preclusivo encontra-se delimitado pelos arts. 502 a 508 do CPC, operando entre as mesmas partes e impedindo nova discussão da causa de pedir (núcleo fático) e do pedido formalmente veiculados.

Contudo, o próprio CPC, no art. 505, I, excepciona a regra, ao prever:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato
ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Embora a relação em análise não configure trato continuado,
a modificação no estado de fato — notadamente o agravamento das sequelas, realização de nova cirurgia, prolongamento do tratamento e invalidez definitiva — configura causa nova que justifica a rediscussão da indenização
, com fundamento em
dano superveniente
.

Ora, a coisa julgada somente se forma sobre o que foi efetivamente decidido, sendo possível o manejo de nova ação se comprovado a ocorrência de dano posterior ou de maior gravidade, não contemplado na primeira demanda.

Senão vejamos:

EMENTA – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA ( DPVAT) . AGRAVAMENTO DE LESÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NOVA CAUSA DE PEDIR . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A coisa julgada envolve a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Existindo o agravamento de lesão anterior, que originou indenização securitária, surge uma nova causa de pedir que afasta a coisa julgada, sendo possível o ajuizamento de nova demanda .
2. Recurso de apelação improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0089887-89.2022 .8.17.2001, em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do Relator e do termo de julgamento que integram o presente aresto. Recife, data registrada no sistema . TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00898878920228172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio) Destaquei

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURA DPVAT – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não há se falar em coisa julgada, visto que a causa de pedir desta ação é diversa. Isso porque, tratando-se de novas lesões ou agravamento do quadro, necessária a realização de perícia, o que só poder ser feita mediante nova demanda judicial. Dessa forma, somente se pode reconhecer ofensa à coisa julgada material se presente a tríplice identidade, consubstanciada nas mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no artigo 337, § 2º, do CPC .
Restou pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de demanda objetivando a cobrança securitária e, embora o entendimento tenha sido firmado em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Consoante entendimento do STJ estampado nas súmulas n. 405 e 278, o prazo prescricional da pretensão de cobrança do seguro DPVAT é de três anos, cujo termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade, e não a partir do laudo médico utilizado para instruir a ação, fato não presente nos autos. TJ-MS - Apelação Cível: 0800578-81 .2023.8.12.0011 Coxim, Relator.: Des . Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) Destaquei

Nos autos nº 1009517-40.2022.8.11.0040, a causa de pedir se concentrava nos danos advindos das lesões inicialmente sofridas pela Apelante no acidente de trânsito, ensejando o pedido de indenização por danos morais e materiais na modalidade de lucros cessantes pelo período de afastamento laboral temporário de 4 meses,
vez que tinha uma perspectiva de plena recuperação após a primeira cirurgia.

Entretanto, a presente demanda busca indenização decorrente de
causa de pedir diversa
, vez que a prova acostada aos autos demonstra que
houve agravamento do quadro clínico após a composição judicial
, com necessidade de
nova cirurgia,
submissão a tratamentos mais prolongados, culminando em alegada incapacidade laboral definitiva.

Tais fatos
não foram objeto da primeira ação
e
não estavam plenamente configurados ou diagnosticados à época do acordo homologado
, o que afasta a repetição do pedido e da causa de pedir, condição essencial para a configuração da coisa julgada material.

Necessário esclarecer que, embora a Apelante tenha celebrado acordo no primeiro processo, o referido documento limita-se a afirmar que
“as partes dão quitação ao objeto da presente dívida”
, ou seja, exclusivamente aos termos dos autos nº 1009517-40.2022.8.11.0040, não havendo qualquer menção à quitação quanto a eventuais efeitos decorrentes do acidente ocorrido em 30/07/2022.

Ressalto, ainda, que o princípio da
reparação integral do dano
(art. 944 do CC) exige que a vítima seja compensada por
todos os prejuízos efetivamente suportados
, inclusive aqueles
cuja extensão só se manifestou em momento posterior
.

A negativa de acesso à via jurisdicional para apurar
danos supervenientes
, sob o fundamento de coisa julgada, implicaria
violar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, da CF)
.

Por essas razões, afastando a ocorrência de coisa julgada material e determinando o prosseguimento do feito com regular instrução probatória e julgamento de mérito acerca dos pedidos de indenização deduzidos com base nessa nova causa de pedir.

Assim, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA LEDA DA SILVA
,
para cassar a sentença de primeiro grau
, afastando o reconhecimento da coisa julgada material e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a reabertura da instrução processual, a fim de que se apure a existência, extensão e nexo de causalidade dos danos supervenientes alegados pela Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025